Tribunal: TJES
Processo: 0002531-19.2017.8.08.0017
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão / Permissão / Autorização; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0002531-19.2017.8.08.0017

EMBTE:
PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI

EMBDO:
MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0002531-19.2017.8.08.0017

EMBTE:
PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI

EMBDO:
MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. ISSQN. DEDUÇÃO DE MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI contra acórdão que, em remessa necessária, manteve a denegação da segurança impetrada contra ato do Secretário da Fazenda do Município de Domingos Martins, relativa à exclusão de materiais e subempreitadas da base de cálculo do ISSQN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afirmar que “sequer notas fiscais foram apresentadas” e ao julgar improcedente o pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma suficiente, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do STJ e do STF, que adota interpretação restritiva do art. 7º, §2º, I, da LC 116/2003, sendo desnecessária a comprovação documental para a solução da controvérsia de direito.

4. A referência à ausência de notas fiscais não constituiu fundamento exclusivo da decisão, nem gerou contradição entre a fundamentação e o dispositivo, que são coerentes.

5. A divergência jurisprudencial e o inconformismo com o mérito não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, que são taxativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação expressa sobre cada documento alegado pela parte não configura omissão quando a decisão se funda em interpretação jurídica consolidada que torna desnecessária a prova específica. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que sob o pretexto de omissão ou contradição.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; LC 116/2003, art. 7º, §2º, I.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE | RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0002531-19.2017.8.08.0017

EMBTE:
PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI

EMBDO:
MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A embargante aponta omissão e contradição no acórdão embargado, sob o argumento de que a afirmação de que sequer notas fiscais foram apresentadas seria contrária à realidade dos autos, onde haveria documentos fiscais que demonstrariam a aquisição de materiais com destaque de ICMS. Todavia, não lhe assiste razão.

O acórdão embargado, ao analisar a pretensão de exclusão dos valores de materiais e subempreitadas da base de cálculo do ISSQN, adotou expressamente o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o art. 7º, §2º, I, da Lei Complementar 116/2003 deve ser interpretado restritivamente, sendo incabível a dedução de materiais adquiridos de terceiros e incorporados à obra, salvo as hipóteses específicas dos itens 7.02 e 7.05 da lista anexa. A referência à ausência de notas fiscais foi feita no contexto de reforçar a ausência de lastro probatório mínimo para a pretensão, mas a decisão não se fundou exclusivamente nesse aspecto; apoiou-se, sobretudo, na jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, que dispensa, para a questão de direito, a comprovação documental específica.

A alegação de contradição interna também não procede. O acórdão é coerente em sua fundamentação e dispositivo: negou provimento ao agravo interno e manteve a denegação da segurança, sem qualquer incongruência lógica entre as premissas adotadas e a conclusão. O que a embargante pretende, na realidade, é a rediscussão do mérito da causa, mediante o reexame de provas e a reavaliação da matéria jurídica já decidida, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração, cujas hipóteses são taxativas (art. 1.022 do CPC).

A divergência jurisprudencial apontada pela embargante não configura vício passível de integração por esta via, pois o julgador não está obrigado a examinar todos os precedentes invocados pelas partes, bastando que enfrente a questão de forma fundamentada, como ocorreu no caso.

Por fim, registre-se que eventual omissão sobre a existência de notas fiscais não teria o condão de alterar o resultado do julgamento, haja vista que a decisão se sustenta na interpretação restritiva do art. 7º, §2º, I, da LC 116/2003, jurisprudência consolidada que independe da apresentação de tais documentos.

Pelas razões expostas, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

ISTO POSTO, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.